Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ADVOGADA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. VALIDADE. ABANDONO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. PARTE. ADVOGADO.
I – A ciência eletrônica de ato processual por Advogada cadastrada no sistema PJe pelo Banco-apelante para essa finalidade supre a intimação eletrônica ou por DJe do Patrono constituído nos autos. Inexistente nulidade na intimação para se manifestar sobre mandado de busca e apreensão não cumprido.
II – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC.
III – Ausente intimação eletrônica ou via DJe da certidão para o Advogado do apelante-autor impulsionar o processo, deve se anular r. sentença, embora por razão distinta da alegada na apelação.
IV – Apelação provida.